Tribunal: TJDFT
Processo: 0716827-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716827-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ROSA DE ARAUJO, SERGIO ROSA DE ARAUJO, SELMA ROSA DE ARAUJO, CELIA ROSA DE ARAUJO AGRAVADO: FRIPLAN FRIGORIFICOS DO PLANALTO IND E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE ROSA DE ARAÚJO e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de manutenção de posse no 0700898-57.2024.8.07.0002, ajuizada pelos agravantes em desfavor de FRIPLAN FRIGORÍFICOS DO PLANALTO IND E COMÉRCIO LTDA – ME, indeferiu o pedido de reintegração de posse, nos seguintes termos (ID 188292186 do processo originário): “Pelo que se compreende da exposição dos fatos, a ocupação do imóvel litigioso pelos autores decorreu da permanência deles no imóvel que era ocupado por seus genitores, por força de contrato de trabalho com a parte ré, o que denota nítida detenção. Ainda que se considere a possibilidade, em tese, da interversão da posse, ou seja, a alteração no suporte fático da posse ao longo do tempo, não se pode desconsiderar que os autores, que são parte em ações de usucapião e oposição que tramitam perante este Juízo, não exercem propriamente uma posse mansa, pacífica e tolerada pela parte ré, que vem envidando nítido esforço por se reintegrar na posse já reconhecida em outras decisões judiciais em feitos similares. Se o TJDFT vem reconhecendo a primazia da posse da parte ré em feitos similares, conceder liminar interdital aos autores implicaria em quebra da isonomia e afronta à orientação que vem emanando do tribunal. Ademais, o adensamento e uso do solo na região são contraindicados pela natureza do imóvel, que tem intensa sensibilidade ambiental. Logo, consentir com a permanência da ocupação dos autores indicia violação à função social da propriedade, pela possibilidade de se fomentar a degradação ambiental em território ambientalmente relevante. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se a parte ré, para resposta no prazo de quinze dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide, considerando-se a possibilidade de impactos sobre território ecologicamente relevante. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 58429446), afirmam que são os legítimos possuidores da área de 11 hectares, localizado na Chácara Capão da Onça, Núcleo Rural, Fazenda Reserva da Caesb, Rural Oeste, Brazlândia – DF. Mencionam que existem diversas ações judiciais em curso referente à Fazenda Reserva da Caesb. Alegam que, diante de tantas demandas em curso, estão receosos de terem a posse turbada Argumentam que a agravada/ré defende que a posse dos agravantes/autores é exercida de forma precária, contudo, entendem que referida tese não deve prevalecer. Informam que há ação de usucapião em curso ajuizada pelos agravantes. Argumentam que sua mãe foi residir em parte da área, objeto do litígio, em 1991, tendo permanecido no local até a sua morte. Verberam que residem na área de forma pacífica há 30 anos. Informam que cada um dos agravantes possui uma casa na área, sendo o local moradia das suas famílias. Informam, ainda, que realizaram várias benfeitorias. Mencionam que cultivam a terra e a tornam produtiva. Defendem que dão continuidade ao exercício da posse iniciada por sua genitora, como se donos fossem, há mais de 30, sendo a prescrição aquisitiva da procepiedade objeto de discussão nos autos de n.o 0702910- 54.2018.8.07.0002. Verberam que foi determinada a reintegração de posse em favor do agravado em face do Sr. Vitórino, o que aumenta o receio dos agravantes de serem turbados em sua posse. Pretendem a manutenção na posse até o julgamento do feito. Argumentam que deve ser realizada audiência de conciliação, visando a extinção do processo pela transação. Verberam que o despejo e desocupação somente devem ser deferidos em situações excepcionais, conforme dispõe a Resolução n.o 10, de 17/12/2018. Defendem que é razoável serem mantidos na área até que a questão seja julgada. Discorrem sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/agravada se abstenha de praticar qualquer ato que possa atingir ou perturbar a posse do imóvel das agravantes, até que seja realizada audiência de conciliação. No mérito, postula o provimento do recurso para proibir a agravante de turbar ou violar a posse dos autores. Postulam, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 58551065 determinou que os agravantes comprovassem a necessidade da gratuidade de justiça postulada. Os documentos foram juntados no ID 59274335 ao ID 59274342. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço, parcialmente, do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes afirmam que são possuidores de boa-fé da área de 11 hectares localizada na Chácara Capão da Onça, Núcleo Rural, Fazenda Reserva da Caesb, Rural Oeste, Brazlândia – DF. Informam que foi deferida a reintegração de posse, sem discriminar a área, em favor da agravante no processo ajuizado contra o Sr. Vitorino (autos de n.o 0704609-75.2021.8.07.0002), o que pode gerar a turbação da posse dos autores/agravantes. Informam, ainda, que não houve delimitação da área a ser reintegrada, bem como informam que há diversas demandas judiciais em curso, envolvendo o imóvel em litígio, o que gera o receio de turbação. Observa-se que os agravantes ajuizaram ação de usucapião da área, objeto do atual pedido de manutenção de posse formulado nos autos de n.o 0702910-54.2018.8.07.0002, que estão em tramitação na 1a Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de Brazlândia. Segundo os agravantes, sua genitora ocupou a área de forma pacífica, sendo que após o seu falecimento, a posse continuou sendo exercida pelos herdeiros, motivo pelo qual defendem que exercem a posse de forma mansa há mais de 30 anos. A ora agravada ajuizou ação de oposição relativa aos autos de n.o 0701388-50.2022.8.07.0002, sob o fundamento de que a posse exercida pela mãe dos agravantes (herdeiros) ocorreu a título precário e por mera tolerância e permissão da empresa opoente (ID 121025514 – pág 14, autos de n.o 0701388-50.2022.8.07.0002). Inclusive, nos autos da oposição de n.o 0704609-75.2021.8.07.0002 restou demonstrado que um dos autores da ação de usucapião (Vitorino) tinha a posse em razão da relação de emprego com a empresa agravante, tendo sido condenado a restituir o bem à ora agravada. Assim sendo, há controvérsia nos autos se os agravantes são detentores ou possuidores do imóvel, de forma que a solução da questão demanda dilação probatória para apurar os fatos alegados, não sendo possível, em juízo perfunctório, extrair a plausabilidade do direito afirmado. Com efeito, há diversas questões fáticas e jurídicas que devem ser esclarecidas, após o contraditório e a dilação probatória, a começar por quem é o legítimo possuidor do bem. Desse modo, não restou demonstrada, prima facie, a probabilidade do direito afirmado, o que enseja o indeferimento da liminar postulada. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ACORDO JUDICIAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDENCIA DA EX-CONSORTE E FILHOS. MELHOR POSSE. QUESTÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. A existência ou não de esbulho possessório é questão controvertida a exigir dilação probatória. Além do mais, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inviável o deferimento de liminar de reintegração de posse, se não comprovado, de plano, o esbulho possessório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (0716051-83.2017.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1104598, Data de Julgamento: 20/06/2018, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749748, 07324865920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, não se vislumbra, no caso em comento, a urgência alegada, que impeça que se aguardem o contraditório e a dilação probatória. Com efeito, a despeito de os agravantes terem se reporado à ação de oposição (autos de no 0704609-75.2021.8.07.0002) que, em tese, poderia ensejar a turbação da suposta posse por si exercida, o respectivo processo já foi arquivado. Inclusive, os autores/agravantes peticionaram naquele processo postulando a sua habilitação como terceiros e a suspensão da reintegração de posse, tendo o pedido sido indeferido uma vez que a ordem de reintegração já foi cumprida e o processo já foi arquivado. Transcrevo, in verbis: "A análise do processado faz ver que o feito transitou em julgado no dia 7 de dezembro de 2023. A ordem de reintegração de posse, como se vê da certidão de ID 184074742, foi cumprida sem resistência. Diante disso, nada há a prover em relação ao pleito formulado pelas pessoas descritas na petição de ID 183989438. Caso elas tenham o interesse em discutir a suposta posse sobre o imóvel litigioso, deverão ajuizar ação autônoma ou habilitarem-se nos feitos descritos na petição de ID 183989438, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Intimem-se." Nesse contexto, não se vislumbra a urgência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora